Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-08.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702300-08.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ALTAIR DE MELO RECORRIDO: RESTAURANTE CAPRICHO MINEIRO LTDA, MATEUS VARELA DANIEL JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. VALORES DA SOCIEDADE UTILIZADOS EM PROVEITO PRÓPRIO. CARTÃO CORPORATIVO USADO PARA COMPRAS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA DO OUTRO SÓCIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.017 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. RESSARCIMENTO DE VALORES À SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso concreto, resolvida, em julgamento antecipado parcial do mérito, a dissolução parcial da sociedade em relação ao Réu, prosseguiu-se a demanda em relação ao pedido de ressarcimento de valores em favor da sociedade empresária, em razão de conduta ilícita do sócio administrador consistente na utilização de recursos financeiros da empresa em proveito próprio. 2. Restando incontroverso que o Réu/Apelante pagou despesas pessoais com valores pertencentes à empresa, a ele é imputado o ônus de provar que tais pagamentos ocorreram com o conhecimento ou a anuência do sócio requerente (fato impeditivo do direito do autor – artigo 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu. 3. Segundo o art. 1.017 do Código Civil, aplicado ao caso concreto, o “administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá”. 4. Não comprovada a existência de acordo entre os sócios que possibilitava a utilização dos rendimentos da empresa para gastos pessoais, a demonstrar a ciência ou anuência do Autor em relação aos pagamentos pessoais do Réu feitos com recursos da sociedade, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da conduta, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento à sociedade empresária dos valores despendidos pelo sócio administrador de forma irregular. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 1.017 do Código Civil interpretação divergente do entendimento consolidado pelo TJSP, no sentido de proteger os administradores da sociedade, reconhecendo que as decisões tomadas foram legítimas e embasadas em assembleias regulares. A falta de provas de má-fé, atos ilegais ou intenção de prejudicar a empresa inviabiliza a exclusão dos sócios minoritários e a responsabilização civil dos administradores. O risco do negócio, por sua vez, é inerente à atividade empresarial e não configura falta grave. Aduz que, no presente caso, não se demonstrou que a atitude do sócio, ora recorrente, se deu visando prejudicar financeiramente a sociedade empresária, ao contrário, ficou demonstrado que ambos os sócios se utilizavam da mesma prática de utilização dos recursos da empresa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) incontroverso, portanto, que o Réu se utilizou dos recursos financeiros da empresa, através do cartão de crédito corporativo, para fazer pagamentos pessoais, sobretudo porque não contestou em momento algum tal fato, lhe sendo imputada, conforme norma legal (art. 373, II, do CPC), a prova de fato impeditivo do direito do autor, consistente na demonstração de que o Recorrido tinha ciência ou concordava com a situação, já que o Recorrente afirmou que a utilização dos rendimentos da empresa para gastos pessoais era prática comum entre os sócios. Todavia, o acevo probatório dos autos não confirmou a versão do ora Apelante, já que não serviu à comprovação de que o Autor autorizava ou tinha conhecimento de que recursos da empresa eram utilizados para pagamentos e despesas pessoais do sócio administrador. Assim sendo, por força do art. 1.017 do Código Civil, segundo o qual “O administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá”, a prática realizada pelo Apelante deve ser reconhecida como ilegal, porquanto contraria os interesses da sociedade empresária. Logo, o Réu deve arcar com o ressarcimento dos prejuízos ocasionados, sobretudo porque não comprovou sequer minimamente que os gastos pessoais realizados com dinheiro da empresa foram descontados de seu pró-labore ou retiradas mensais.” (ID 55302092). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030